Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-87.2022.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002685-87.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NEUZA XAVIER TORRES - CPF: 616.507.491-04 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FINANCEIRA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
–
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (EMPRÉSTIMO EM CONTA) DEMONSTRADA – EXTRATO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, A QUANTIA DEPOSITADA, O MEIO PELO QUAL FOI REALIZADO E A DATA – NEGATIVAÇÃO FUNDADA NO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DO BANCO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Preliminar de dialeticidade não merece acolhimento, pois
as razões recursais abordam frontalmente os fundamentos da decisão objurgada.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando extrato que demonstra a contratação do empréstimo, a data e quantia depositada, além de constar registrado que a operação foi realizada pelo demandante através do Depósito de Validação Bradesco – BDN.

Ante a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes e a origem e legitimidade do débito, não há que se falar em verba indenizatória.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NEUZA XAVIER TORRES, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres, a qual julgou improcedente o pedido contido na inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que as telas sistêmicas juntadas pela Recorrente, não podem ser consideradas, pois há possibilidade de terem sido alteradas.

Assim, requer provimento ao recurso para que o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais equivalentes a 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, BANCO BRADESCO S.A., argui preliminarmente pela ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Passo a análise do mérito.

No caso em apreço,
NEUZA XAVIER TORRES ajuizou ação em desfavor da BANCO BRADESCO S.A., requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto ao Reclamado, no valor de R$ 198,60 (cento e noventa e oito reais e sessenta centavos), decorrente do contrato no 616507491000004EC, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 180196779), sob o fundamento de que a parte reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, tendo demonstrado através de extrato a realização de empréstimo pela reclamante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ressai ainda, da decisão que a quantia que foi depositada na conta bancária da parte reclamante em 02/03/2020, foi realizado através de BDN, com senha, chave de segurança ou biometria, e que nesta modalidade de contratação não é gerado documento físico.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, eis que a parte ré não teria apresentado documento válido/idôneo que pudesse comprovar a origem do débito que ensejou a negativação.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)

Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou extrato bancário da conta do reclamante.

É possível observar do extrato a realização de empréstimo no valor de R$ 1.000,00, quantia que foi depositada na conta bancária da parte reclamante em 02/03/2020. Como informado pela parte reclamada do contrato de empréstimo foi realizado através do BDN, com senha, chave de segurança ou biometria, ou seja, nesta modalidade de contratação não é gerado documento físico.

Ademais, cumpre registrar que
instada a se manifestar a parte reclamante genericamente apenas manifestou no sentido de que não existetm documentos que comprovem a relacão jurídica, deixando de impugnar
de forma específica
o
documento que comprova a contratação empréstimo contrato no 392876544 realizado em 02/03/2020, no valor de R$ 1.000,00.

E mais, diante d
o débito não quitado que deu azo a negativação questionada, a reclamante não trouxe nenhum elemento que comprove a quitação do débito.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte requerida, permite um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, ocorreram da forma narrada na contestação.

Logo, presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito.

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos morais.”

Como visto acima, tal entendimento se dá pela constatação de verossimilhança entre o alegado e o instrumento probatório acostado pelo reclamado em defesa, desse modo, tanto na impugnação à contestação quanto na peça recursal, a Recorrente não apresentou impugnação específica e suficiente a quebrantar o conjunto probatório apresentado em defesa.

Assim, não há que se falar que a decisão meritória está fundada em provas unilaterais, haja vista que dos argumentos e da documentação apresentada constata-se que a recorrente contratou os serviços da recorrida conforme faz jus o extrato bancário com a descrição do valor do empréstimo, a modalidade de saque e a data (id.

180196763, p. 8).

Ressalta-se, que afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Banco, não há que se falar em condenação da instituição financeira por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023